Tribunal: STF
Processo: HC 193046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amarildo Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 620.147/GO.
    Narra o impetrante que 
    “O ora Paciente, Amarildo Pereira, foi condenado por crimes supostamente cometidos no ano 2000, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Goiás, a pena de 5 anos e 10 meses de restrição de liberdade pelo crime de peculato, em regime semiaberto, e essa sentença penal condenatória transitou em julgado, pelo que foi expedido Mandado de Prisão pelo Juízo da Condenação em desfavor do Paciente para iniciar cumprimento de pena, e somente então expedir Guia de Execução de Pena”. 
    Articula com a falta de estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto na Comarca, a tornar mais gravosa a permanência no regime fechado, após o cumprimento da ordem de prisão.
    Alude à Portaria 16/2020 do Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO - e respectivas prorrogações – por meio da qual assegurada a prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, considerada a pandemia de coronavírus, com termo final previsto para 14 de novembro próximo. 
    Sustenta a viabilidade de audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução previamente ao cumprimento do mandado de prisão.
    De outro lado argumenta:
    “Resumidamente fica claro que o senhor AMARILDO PEREIRA, foi condenado por desviar recursos da empresa Municipal COMOB (Companhia Municipal de Obras), para financiar sua campanha eleitoral, sendo isto confirmado até mesmo em 2º grau. 
    A denúncia apresentada jamais poderia ter sido formulada perante a Justiça Estadual, quanto mais ser aceita, proferindo-se posteriormente sentença e acórdão condenatórios. 
    A regra processual prevê que a especificidade da matéria estabelece a esfera competente para a análise da causa, vale dizer, mesmo existindo a acusação de crimes comuns, como corrupção a existência de supostos crimes eleitorais são suficientes para determinar a competência da Justiça Eleitoral, conforme recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    Em reforço, acrescenta:
    “Deve ser reconhecer a competência da Justiça Federal Especializada Eleitoral para processar o feito, com fulcro no inciso IV do artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 35 do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e precedente recente externado no Inq 4435 pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal”. 
    Aponta erronia na dosimetria da pena, dizendo-a carente de fundamentação bem como desproporcional:
    “A lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    Ainda nesse contexto, afirma olvidada pelo Tribunal de Justiça a atenuante da confissão espontânea, afirmando que o Juízo teria considerado as declarações do paciente para a formação do convencimento.
    Por fim, entende inadequada a colocação do paciente em regime fechado, referindo-se ao cenário de pandemia e às disposições da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer:
    “liminarmente e por cautela, ao (à) eminente Ministro (a) Relator (a), conceda ao Paciente o direito de não ser obrigado a iniciar o cumprimento de pena, senão sob regime domiciliar (semiaberto harmonizado com tornozeleira eletrônica), com revogação do mandado de prisão expedido e expedição de contraordem e salvo-conduto, para que tenha o direito de aguardar a realização de Audiência Admonitória em liberdade, quando então iniciará o cumprimento de pena em regime semiaberto, domiciliar”. 
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente cumpre destacar a ocorrência de dupla supressão de instância, tendo em vista que o Tribunal de Justiça e o Superior não enfrentaram definitivamente as questões veiculadas nesta impetração.
    Ademais, não vislumbro, à primeira vista, os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida.
    Vê-se que o paciente sequer iniciou o cumprimento da pena a ele imposta, não há como presumir que permanecerá em regime fechado, notadamente por haver ato vigente do Juízo da Execução – Portaria 19/2020, assegurando o direito – ainda que temporário – à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, aos condenados em cumprimento de pena no regime semiaberto.
    No que tange à aplicação das disposições da Recomendação nº 62/2020, não consta nos autos elementos aptos a tornarem indispensável a prisão domiciliar do paciente, vale dizer, não surge situação excepcional.
    Ante o exposto, ao menos nessa fase processual, não há campo para a intervenção deste Tribunal em caráter de urgência.
    Indefiro o pedido liminar.
    Requisitem informações ao Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, a respeito do início da execução da pena imposta ao paciente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente